Tribunal: TJSP
Processo: 0005525-04.2009.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
r Municipal no 07/2004 na Apelação no 990.10.200841-0.
II – JUÍZO DE CONFORMIDADE – Devolução dos autos para a Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC para reapreciação da matéria, diante do julgamento do Recurso Extraordinário no 666.404, Tema no 696 do STF, que fixou a seguinte tese: É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede – Custeio do Serviço de Iluminação Púbica (COSIP) – Constitucionalidade reconhecida no julgamento do RE no 573.675/SC – Art. 149-A da Constituição Federal – Legalidade da cobrança instituída pela Lei Complementar Municipal no 07/2004.
IV – Acórdão que contraria o julgado paradigma – Alteração do resultado do julgado – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0005525-04.2009.8.26.0533; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2024; Data de Registro: 03/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Santa Bárbara D Oeste

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2024

Data de publicação:

03/11/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória c.c Repetição de Indébito – Município de Santa Barbara D'Oeste – Contribuição para Custeio de Iluminação Pública (CIP) – Sentença que julgou improcedente o pedido.
I – Acórdão que deu provimento ao recurso do autor, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal no 07/2004 na Apelação no 990.10.200841-0.
II – JUÍZO DE CONFORMIDADE –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória c.c Repetição de Indébito – Município de Santa Barbara D'Oeste – Contribuição para Custeio de Iluminação Pública (CIP) – Sentença que julgou improcedente o pedido.
I – Acórdão que deu provimento ao recurso do autor, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal no 07/2004 na Apelação no 990.10.200841-0.
II – JUÍZO DE CONFORMIDADE – Devolução dos autos para a Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC para reapreciação da matéria, diante do julgamento do Recurso Extraordinário no 666.404, Tema no 696 do STF, que fixou a seguinte tese: É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede – Custeio do Serviço de Iluminação Púbica (COSIP) – Constitucionalidade reconhecida no julgamento do RE no 573.675/SC – Art. 149-A da Constituição Federal – Legalidade da cobrança instituída pela Lei Complementar Municipal no 07/2004.
IV – Acórdão que contraria o julgado paradigma – Alteração do resultado do julgado – Recurso não provido.